Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-04.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. DESCUMPRIMENTO DO ART. 123 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE FORNECIMENTO DO DUT COM FIRMA RECONHECIDA PARA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO AO DETRAN-DF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AUSÊNCIA DE ERRO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. A parte ré opôs Embargos de Declaração alegando omissão e contradição no Acórdão no 1279122, que negou provimento ao seu recurso, mantendo a sentença como baixada. Alega contradição e omissão quanto à preliminar de cerceamento de defesa, pois a Lei que rege os Juizados Especiais Cíveis não prevê prazo para oferecimento de defesa, sendo aquele determinado pelo juízo, de 5 (cinco) dias, exíguo. Alega que deveria prevalecer a regra do Código de Processo Civil. Defende, ainda, que houve omissão quanto à nulidade da tradição do veículo à parte autora, pois o acórdão não fez menção ao que dispõe o art. 166, II, do Código Civil, isto é, sobre o negócio jurídico não ter sido perfectibilizado entre o Embargante e o 2o Embargado, uma vez que este não era legítimo dono do bem. Prequestionou o art. 5o, caput e incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. Requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos infringentes. Recursos próprio, regular e tempestivo

2. Os questionamentos levantados pela parte ré foram analisados pela Turma Recursal e está inserido no voto condutor. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão, quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.

3. Conforme já destacado no item 3 do Acórdão no 1279122, que analisou a preliminar de cerceamento de defesa, a parte embargante Andrey apresentou defesa de forma intempestiva. A parte ré compareceu à Audiência de Conciliação, realizada no dia 05/02/2020, tomando ciência de que teria o prazo de cinco dias úteis para apresentar defesa e juntar documentos. Se no seu entendimento o prazo determinado pelo juiz foi exíguo, ele deveria ter atravessado petição requerendo a dilação do prazo, a fim de juntar as provas que entedia serem necessárias para o deslinde da ação. Somente nesta situação, eventualmente, é que estaria caracterizado o cerceamento de defesa, caso o juiz negasse tal pedido. Contudo, o que houve foi a falta de manifestação do réu dentro do prazo fixado, restando configurada a sua revelia.

4. Os Juizados Especiais são regidos pelos princípios da oralidade, simplicidade, economia processual e celeridade processual, princípios esses que estão em sintonia com o art. 5o, caput, e incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal. O devido processo legal foi respeitado, inexistindo nulidade no julgado.

5. A Segunda Turma Recursal teve o entendimento uníssono que, no caso dos autos, os interesses da parte autora, terceiro de boa-fé, deverá ser preservado, nos termos do art. 422 do Código Civil. Destaca-se a própria informação prestada pelo embargante, que recebeu metade do valor (R$ 8.500,00) da negociação da compra e venda do veículo. Isso por si só já afasta a aplicação do art. 166, II, do Código Civil. Se o outro réu Alexandre não lhe repassou o valor total da venda, R$ 17.000,00, que entende ter direito, nada o impede de promover ação regressiva contra ele.

6. Assim, amplamente abordadas e fundamentadas as questões trazidas a juízo, e expressas as razões de convencimento que levaram ao improvimento do recurso da parte ré, inexistem vícios a serem combatidos por meio de embargos de declaração.

7. Embargos conhecidos e rejeitados.

8. A Súmula de julgamento servirá como Acórdão, conforme as regras do art. 46 da Lei no 9.099/95.